Tribunal: TJDFT
Processo: 0704624-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704624-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDYANDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E S P A C H O Compulsando-se os autos originários, verifica-se da ata de audiência do ID 93194563 que as partes compuseram voluntariamente a lide, inclusive em relação aos encargos processuais. Dessa feita, antes de julgar prejudicado o recurso por perda do objeto, intime-se a parte agravante (CLAUDYANDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO) para informar se persiste o interesse recursal. Prazo: 10 (dez) dias. Após, independentemente de manifestação, retornem conclusos os autos. Brasília, 1 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator